Tribunal: TJDFT
Processo: 0703792-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROPOSITURA EM FACE DO ESPÓLIO. INCLUSÃO DOS HERDEIROS. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL.
1. À luz dos comandos do art. 796 do Código de Processo Civil, sabe-se que o espólio responde pelas dívidas do falecido e, quando ultimada a partilha, judicial ou extrajudicial, responde cada um dos herdeiros, dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube, pelas dívidas assumidas pelo de cujus.
2. A ilegitimidade passiva do espólio não enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, caso a posterior inclusão dos herdeiros, ao longo da marcha processual, evidencie a regularização do polo passivo da demanda.
3. Recurso provido.